Tribunal: TJPA
Processo: 0800022-23.2021.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800022-23.2021.8.14.0002

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: D. S. ALMEIDA COMERCIO DE SUCATAS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Apelação Cível nº 0800022-23.2021.8.14.0002

2ª Turma de Direito Público

Apelante: Estado do Pará

Apelado: D.S. ALMEIDA COMERCIO DE SUCATAS EIRELI

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. EXEQUENTE DEVIDAMENTE INTIMADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ora Apelante em face de D. S. ALMEIDA COMÉRCIO DE SUCATAS EIRELI, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III do CPC, em razão da parte Autora não ter promovido os atos e diligencias ao seu encargo.

Em suas razões (Id. 8697034), o apelante, após breve resumo dos fatos, pugna pela reforma do Juízo
a quo,
para restabelecer o andamento processual.

Encerra pugnando pelo provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos. ID 9710428.

Autos distribuídos à minha relatoria.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Tem-se que a insurgência do apelante é em relação à sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante discorda da deliberação do magistrado
“a quo”
aduzindo que a intimação deverá, por força do preceito legal, indicar que a causa será extinta em caso de não haver manifestação da parte. Todavia, aponta que a Fazenda Pública foi intimada para requerer o que entender de direito. Sem a especificação de qual o ato que deveria realizar.

Pois bem.

De acordo com o art. 485, III e § 1°, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os autos e as diligências que lhe competir, devendo ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso concreto, verifico que após o recebimento da petição inicial, o magistrado de origem determinou a citação do devedor para, em 05 (cinco) dias, pagar a quantia executada (
R$-2.847.520,89
), acrescida de juros, correção monetária e honorários advocatícios, arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, ou, garantir a execução, sob pena de serem penhorados bens suficientes para o adimplemento da dívida.

Todavia, o Oficial de Justiça deixou de citar o executado, vez que o endereço apontado no mandado não existe, conforme consta na certidão de ID 8697021.

Diante disso, em
18/11/2021
, o Juiz
a quo
determinou a abertura de vista dos autos à Exequente, para se manifestar e/ou requerer o que entender cabível. (ID 8697026). Contudo, transcorreu o prazo sem qualquer manifestação do exequente, conforme certificado no ID 8697027.

Em nova decisão, constato que o juízo singular determinou, em
13/01/2022
, a manifestação do apelante, nos seguintes termos (ID 8697029),
“verbis”:

“...Considerando o teor das Certidões Id. 23941605 e 47037393, DETERMINO que a Secretaria Judicial: 1
) Intime a parte exequente para informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito
, bem como manifestar-se no que entender cabível; 2) Havendo interesse, deverá desde já fornecer o endereço atual e completo do executado, além do valor do débito atualizado....”

Em seguida, foi lavrada certidão, no dia 28/01/2022 (id. 8697030), que o prazo havia transcorrido sem manifestação,
“verbis
”:

“...Certifico, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que transcorreu
in albis
o prazo para manifestação do exequente...”

Em consequência disso, o processo foi sentenciado, em 04/02/2022, sendo o feito extinto sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC.

Da análise da sentença, observa-se que o magistrado de origem determinou, de fato, a manifestação do apelante no prazo de 5 (cinco) dias sobre o interesse no prosseguimento do feito. Contudo, mesmo devidamente intimado ara dar prosseguimento ao feito, o exequente não se manifestou, deixando transcorrer in albis o prazo, razão pela qual o juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485,III do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO VERIFICADA. APELO IMPROVIDO. O Município foi intimado em duas ocasiões para promover andamento do feito e permaneceu na mais absoluta inércia. Extinção corretamente decretada, com base no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.

(TJ-SP - AC: 15013819520178260123 SP 1501381-95.2017.8.26.0123, Relator: BOTTO MUSCARI, Data de Julgamento: 13/08/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/08/2021)

Desse modo, não restam dúvidas que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, pois o exequente deixou de proceder a diligência que lhe foi determinada, ensejando a compreensão de
abandono
da causa por ausência de interesse no prosseguimento da
execução
.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para manter integralmente os fundamentos da sentença guerreada.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 01/08/2022